Tribunal: TJDFT
Processo: 0736392-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Juizados especiais da fazenda pública. Direito administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Verba reconhecida na via administrativa. Prejudicial de prescrição afastada. Súmula 42/TUJ. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o ente público ao pagamento de R$1.117,22, referente aos valores nominais já reconhecidos administrativamente. Em suas razões, sustenta a ocorrência de prescrição. Afirma que a pretensão está sujeita ao prazo quinquenal do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e que o reconhecimento administrativo não impede o curso do prazo prescricional. Defende, ainda, a aplicação do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, da Súmula 383 do STF e da Súmula 42 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, para reconhecer que o prazo teria voltado a correr pela metade.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 83235432).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se está prescrita a pretensão de cobrança de verba remuneratória reconhecida administrativamente pelo Distrito Federal e não paga à servidora.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos. Contudo, o art. 4o do mesmo decreto dispõe que não corre a prescrição durante a demora das repartições ou dos servidores encarregados de estudar, reconhecer ou pagar a dívida.
5. A Súmula 42 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal orienta que a apresentação de pedido administrativo suspende a prescrição até o reconhecimento ou indeferimento do crédito. Reconhecido o débito, a prescrição volta a correr nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 383 do STF.
6. No caso, a verba foi reconhecida administrativamente pelo Distrito Federal como valor devido à autora, sem demonstração de posterior ato inequívoco de recusa ao pagamento. A declaração administrativa indicou valor em aberto referente a exercício findo, no montante nominal de R$ 1.117,22.
7. Aplicada a mencionada orientação ao caso concreto, não se verifica o decurso do prazo prescricional. Isso porque, embora os valores devidos se refiram ao exercício de 2017, houve requerimento administrativo formulado em 2018 (pedido 34/2018), quando transcorrido menos da metade do prazo prescricional quinquenal, ficando suspenso o curso da prescrição a partir de então. O débito foi posteriormente reconhecido pela administração púbica conforme declaração emitida em 25/03/2024 (ID 61018116), data em que o prazo prescricional voltou a correr. Considerando que a demanda foi proposta em 30/04/2024, não há falar em prescrição da pretensão.
8. A sentença, portanto, analisou corretamente a controvérsia e aplicou de forma adequada a Súmula 42 da Turma de Uniformização e o Decreto no 20.910/1932, razão pela qual não merece reforma.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o, 4o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 42/TUJ/TJDFT.